Tribunal: TJDFT
Processo: 0749730-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMPEZA DE LOTE. DEVER DO PROPRIETÁRIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LOTE NÃO EDIFICADO. LEI DISTRITAL 613/93. INOVAÇÃO RECURSAL.
1 – Imóvel não edificado. Limpeza de lote. Os proprietários e possuidores de imóveis edificados ou não edificados localizados em área urbana do Distrito Federal são obrigados a mantê-los limpos, em boas condições sanitárias, cercados ou murados, no limite de suas dimensões. Art. 1o da Lei Distrital n. 613/93, altera pela Lei n. 6.758/20.
2 – Direitos de vizinhança. A inércia do agravante em promover a poda regular das plantas e do mato presentes em seu terreno coloca em risco a saúde e segurança dos demais moradores do Condomínio, propicia o aparecimento de animais e insetos indesejados, além da ameaça à fiação elétrica adjacente. O direito de propriedade não é absoluto, mormente quando ultrapassa a esfera individual do dono e desrespeita os interesses de seus vizinhos.
3 – Supressão de instância. Não cabe à instância superior verificar, antes de ser suscitada na origem, o cumprimento da medida liminar deferida na origem, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
La